Tribunal: TJDFT
Processo: 0752080-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752080-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATILDE GEMELI AGRAVADO: ARTE COMERCIO E SERVICO DE MOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MATILDE GEMELI contra decisão proferida na ação de despejo de no 0711184-97.2024.8.07.0001, que concedeu a liminar requerida pela autora, ARTE COMERCIO E SERVICO DE MOVEIS LTDA, para determinar que os réus desocupem o imóvel objeto da lide (ID 218340791 dos autos de referência). O presente recurso não merece ser conhecido, uma vez que se trata de recurso deserto. Com efeito, verificada a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal no ato da interposição do agravo, foi proferido despacho (ID 67035033) determinando-se o recolhimento em dobro, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC. No entanto, a agravante, por meio da petição de ID 67052159, se restringiu a anexar uma única guia e o respectivo comprovante de pagamento do preparo de forma simples, e não em dobro, como determinado no despacho. Alie-se que, uma vez peticionando nos autos no intuito de atender à determinação judicial, ocorre a preclusão consumativa, de maneira que resta vedada a complementação da documentação em outro momento. Assim, deixando a agravante de observar o requisito de admissibilidade atinente ao preparo, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora